Tribunal: TJSP
Processo: 1011434-97.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inconformismo acolhido – Possibilidade do Magistrado a quo ter se equivocado ao considerar a manifestação da ré, que igualmente apresentou quesitos a serem respondidos, como se fosse o trabalho técnico judicial, que sempre é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inconformismo acolhido – Possibilidade do Magistrado a quo ter se equivocado ao considerar a manifestação da ré, que igualmente apresentou quesitos a serem respondidos, como se fosse o trabalho técnico judicial, que sempre é elaborado com a imprescindível equidistância da vontade dos litigantes - Cerceamento de defesa reconhecido – Sentença anulada - Recurso provido.